Tribunal: STF
Processo: HC 241896
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    O paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, sendo denunciado pela suposta prática do crime descrito no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003.



    Sustenta a defesa, em síntese, que o fundamento da decisão que decretou a prisão preventiva é inidôneo, tendo em vista que “a espingarda calibre 44, o paciente esclareceu que comprou em um stand de tiros e estava aguardando a liberação da documentação, contudo, em vias da alteração da legislação em 2023, acabou tardar essa documentação e o arma ficou guardada em seu cofre” (fl. 5).



    Salienta, ainda, que “o paciente não tem qualquer relação, pois o imóvel onde 'supostamente' encontrou-se um veículo envolvido com roubo mote de outro inquérito policial é de propriedade do paciente, contudo, alugado há mais de três anos a uma oficina mecânica, conforme se vê do depoimento dos policiais e do locatário do imóvel” (fl. 5), requerendo, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP.



    A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se, de plano, evidente constrangimento ilegal.



    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.



    A prisão preventiva foi decretada pelos seguintes fundamentos (fls. 98-99):



    [...] Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos reunidos nos autos, verifica-se, num primeiro exame, que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, constando dos autos que, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, foram localizados no endereço residencial do indiciado (no quarto do casal, no interior de um cofre), arma de fogo e munições de uso restrito.



    No caso, estão presentes os requisitos da prisão preventiva.



    Trata-se, em tese, de delito doloso cuja pena máxima supera os 04 (quatro) anos. Além disso, há elementos concretos que denotam a periculosidade do acusado e a necessidade de custódia cautelar, pois consta dos autos investigação para apuração de crimes graves (furtos e roubos contra instituições financeiras).



    Tendo em conta a existência de investigações em andamento, aparentemente por crimes graves, e a existência de arsenal dentro de sua residência, sem explicação suficiente, denota uma gravidade e a impossibilidade.



    Necessário, assim, o afastamento do indiciado do convívio social para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.



    Necessário, assim, o afastamento do indiciado do convívio social para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.[...]



    Como se vê, consta do decreto prisional fundamentação que deve ser considerada idônea, pois constatada que “foram localizados no endereço residencial do indiciado (no quarto do casal, no interior de um cofre), arma de fogo e munições de uso restrito”, expondo-se ainda que “há elementos concretos que denotam a periculosidade do acusado e a necessidade de custódia cautelar, pois consta dos autos investigação para apuração de crimes graves (furtos e roubos contra instituições financeiras)”.



    Logo, demonstrada a gravidade concreta do delito, não se verifica ilegalidade no decreto prisional ante a garantia da ordem pública.



    A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada pela indicação da diversidade e quantidade de armas e munições apreendidas. Confira-se: HC n. 516.557/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 19/12/2019; HC n. 495.397/GO, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 13/6/2019.



    Ademais, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).



    Por fim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia processual, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.



    Ante o exposto, denego o habeas corpus (doc. 6).



    Ao final, busca-se:



    [...] o conhecimento e processamento do presente remédio heroico e, com esteio no art. 647, do CPP, em face do acima argumentado, conceder a liminar de ordem de habeas corpus para colocar o paciente em liberdade provisória, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor e, s.m.j., aplicar-lhe outra(s) medida(s) alternativa(s) dos art. 317, 318, 319, 327 e 328 do CPP, como ato reparatório do constrangimento já causado, bem como por constituir tal comissão a que mais se coaduna com os fins e princípios colimados pela nova sistemática processual penal, notificando-se a DD. Autoridade coatora a prestar as informações de estilo, ouvindo-se ao depois o DD. Parquet estadual, concedendo-se ao final o presente habeas corpus, como medida de JUSTIÇA (doc. 1, pp. 18-19).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator